Tribunal: TJES
Processo: 0001534-45.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001534-45.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDWIN PAGUNG e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001534-45.2019.8.08.0056

EMBARGANTES: EDWIN PAGUNG E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Os Embargantes alegam, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao reconhecer, equivocadamente, o “
error in procedendo”
que ensejou a anulação da r. sentença vergastada.

Neste contexto, os Embargantes sustentam nas razões recursais que “
a questão discutida prescinde de maiores debates, porquanto o il. Magistrado de piso aplicou entendimento consolidado acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente
”.

No caso, os Embargantes, a pretexto de vícios de omissão, contradição e obscuridade, objetivam o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Veja-se o que restou consignado no v. acórdão embargado acerca da matéria (id 4564854):

“(...)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sua função de pacificar a jurisprudência sobre a matéria infraconstitucional, tem asseverado que “
a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória
”, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.914.266/DF, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo:

(...)

Com efeito, o v. acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no recurso de apelação nº 0000399-32.2018.8.08.0056 (em 05.02.2019), de que fui Relator, no qual restou assentada a necessidade de apresentação da via original da “Nota de Crédito Rural” em ação monitória, fora cassado por decisão monocrática da lavra do Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira, no bojo do recurso especial nº 1.857.095/ES (em 01.04.2022), pois em desacordo com a jurisprudência firmada por aquela Corte Superior de Justiça.

(...)

Não obstante a decisão proferida por este órgão colegiado no recurso de apelação nº 0000950-16.2019.8.08.0011 (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, vê-se que a questão, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem encontrado desfecho diverso e em harmonia com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme se observa do recurso de apelação nº 0000519-07.2020.8.08.0056 (em 01.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, e do recurso de apelação nº 0001241-12.2018.8.08.0056 (em 27.08.2019), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

(...)

Destarte, conclui-se pela existência de
error in procedendo
na hipótese vertente
,
pois que a tramitação da ação monitória prescinde da juntada de cópia original da “Nota de Crédito Rural”, razão pela qual descabe o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/7/2023.

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.